Tribunal: TJSP
Processo: 2067918-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067918-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ERASMO
TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO BISNETO e LEONARDO PESTALOZZI, é agravado
STRELOW INCORPORAÇÕES CONSTRUÇÕES HOTELARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067918-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22233 - R
2
VOTO No: 22233
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2067918-89.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE: ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO BISNETO
E OUTRO
AGRAVADO: STRELOW INCORPORAÇÕES CONSTRUÇÕES
HOTELARIA LTDA.
JUIZ: DR. RENATO ACÁCIO DE AZEVEDO BORSANELLI
R.G.
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. O crédito
condominial, em razão de sua natureza propter rem é preferencial,
e, assim, a decisão deve ser mantida. Ademais, ressalta-se o
disposto no artigo 876, § 4o, do Código de Processo Civil. Agravo
desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer consistente
na entrega de unidades residenciais (apartamentos prontos e acabados)
com a documentação em ordem, dadas em troca de área que
mantinham e era de propriedade de ambos.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
que indeferiu pedido de adjudicação de imóveis feito pelos agravantes,
visando a quitação de parte dos débitos da empresa agravada.
O agravante alega que as partes mantiveram
negócios há anos e litigam perante a 2a Vara Cível do Foro Central de
São Paulo desde 2007. Fora proferida sentença em 09/12/2008, e há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067918-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22233 - R
3
muito transitou em julgado. Iniciada a execução, apresentados os
cálculos, a agravada quedou-se inerte.
Aduz
que,
sendo
suficientes
os
apartamentos
descritos na inicial, já penhorados, para pagamento de parte do débito,
requer a adjudicação dos imóveis de matrículas n. 28.647 (UH-T1) e
28.652 (UH-T6) em favor do exequente Leonardo Pestalozzi, que fora
indeferido pelo juízo de origem.
Ressalta que a adjudicação dos imóveis UH-TI e UH-
T6 foram pedidas em benefício do exequente Leonardo Pestalozzi, o
qual detém 50% dos créditos, ou seja, R$ 788.884,56, enquanto que a
penhora no rosto dos autos advém de dívida exclusiva do agravante
Erasmo. Assim, diz ser plenamente possível a adjudicação dos
apartamentos a seu favor.
Subsidiariamente, requer seja deferida a adjudicação
apenas do imóvel n. 28.647 (UHT-01) em favor do agravante Leonardo,
e o restante dos bens imóveis sejam enviados para leilão judicial, para
que, quando arrematados, possam quitar a penhora no rosto dos autos
e a dívida de condomínio.
Certidão de pág. 81 informando o transcurso de
prazo sem apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Conforme despacho agravado, foram penhorados nos
autos os seguintes imóveis: apartamento no UH-T1 - matrícula no
28.647, apartamento no UH-T6 - matrícula no 28.652 e apartamento no
UH-S7 - matrícula no 28.665. Para avaliação do imóvel UH-S7 foi
deferida a utilização de prova emprestada produzida no processo no
1001508-14.2017.8.26.0116, da 2a Vara Cível de Campos do Jordão,
sendo avaliado em R$ 570.034,96, em setembro/19 (fls. 789), no qual
o bem também é objeto de penhora por dívida de condomínio (propter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067918-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22233 - R
4
rem), no valor de R$ 134.413,85. Quanto aos imóves UH-T1 e UH-T6,
para a avaliação, o exequente trouxe aos autos laudo de três
imobiliárias (fls. 800/806). Intimado, o executado não se manifestou
(fls. 814). Assim, fixou-se o valor dos imóveis na média de avaliação
das imobiliárias, qual seja: UH-T1 em R$ 570.343,33 [(580.000,00
+540.000,00
+
591.030,00)/3],
UH-T6
em
R$
569.335,00
[(580.000,00 + 540.000,00 + 588.005,00/3].
Consta dos autos penhora no rosto dos autor
proveniente da 2a Vara do Foro de Cândido Mota, processo no
0006426-71, no valor de R$ 504.056,49, setembro/17 (fls. 696). O
valor exequendo atualizado é de R$ 1.577.769,12, fevereiro/20 (fls.
821). Pretendem os exequentes a adjudicação dos imóveis UH-T1 e UH-
T6, de modo que o imóvel UH-T1 permaneça penhorado nos autos para
fazer frente a penhora no rosto dos autos. Não há como deferir a
pretensão dos exequentes. Primeiro, caso fosse deferida a adjudicação
dos dois imóveis UH-T1 e UH-T6, seria satisfeito o crédito dos
exequentes num total de R$ 1.139.678,33 (correspondente a soma dos
valores fixados para cada um dos imóveis), restando um crédito de R$
438.090,79, o que seria insuficiente para atender a penhora no rosto
dos autos. Mas não é só. Caso o imóvel UH-S7, avaliado em R$
570.034,96, que os exequentes pretendem que permaneça penhorado
nos autos para fazer frente a penhora no rosto dos autos, seja leiloado
nos autos da ação, da 2a Vara Cível de Campos do Jordão, pelo preço
da avaliação, abatendo-se o valor da dívida de condomínio, que tem
preferência, no valor de R$ 134.413,85, sobraria um crédito em favor
dos exequentes de R$ 435.621,11, também inferior ao valor penhorado
no rosto dos autos. Isso considerando que referidos valores foram
calculados sem se levar em conta a devida atualização do valor
penhorado no rosto dos autos. Ou seja, de qualquer forma, restaria nos
autos crédito insuficiente para a satisfação da penhora no rosto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067918-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22233 - R
5
autos, razão pela qual indeferida a adjudicação da forma pretendida
pelos exequentes.
De fato, o crédito condominial, em razão de sua
natureza propter rem é preferencial, e, assim, a decisão deve ser
mantida.
Ademais, nos moldes do artigo 876, § 4o, do Código
de Processo Civil:
"Se o valor do crédito for:
I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação
depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do
executado;"
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator